Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DECISÃO SUBMETIDA PARA REFERENDO: “Defiro o pedido de medida liminar para determinar à autoridade impetrada que forneça, no prazo de 20 dias, o procedimento prescrito para o impetrante, nos termos da solicitação SISREG 657880543 (ID 83395994) OU que encaminhe o paciente para instituição médica privada, com o custeio de todas as despesas essenciais, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$100.000,00.